Tribunal: TJBA
Processo: 8075799-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075799-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE

AGRAVADO: VITORIA SOLANGE SIMOES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DIREITO D
E FAMÍLIA
. AÇÃO DE

INTERDIÇÃO
.
PEDIDO DE
CURATELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO.

DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A curatela possui a finalidade precípua de condução do curatelado e da administração de seus bens, tratando-se, portanto, de instituto de caráter protetivo à pessoa que não tem condições de praticar atos da vida civil, sendo necessária a demonstração da incapacidade civil e a urgência da medida pleiteada, nos termos dos artigos 749 do CPC e 87 da Lei nº 13.146/15.

3. Constitui-se, portanto, em uma medida excepcional, que só deve ser aplicada quando comprovadamente necessária e benéfica ao interditando, sob pena de atingir a sua dignidade, em razão de acarretar limitação na sua autodeterminação, exigindo o seu deferimento, por ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, além dos requisitos gerais da petição inicial (art. 319, do CPC), a comprovação da legitimidade do autor e prova inconteste que revela a incapacidade do interditando, nas hipóteses previstas no art. 1.767 do Código Civil.

4. No caso em apreciação, considerando-se a situação de saúde enfrentada pelo curatelando, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme aponta o relatório médico e a reversibilidade da medida, comprovou a agravada a incidência dos requisitos necessários a justificar a imediata concessão da curatela pleiteada, devendo ser nomeada como sua Curadora. Decisão que se mantém.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8075799-58.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ALEXSANDRO OLIVEIRA COELHO, e, como agravada,
VITÓRIA SOLANGE SIMÕES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)